Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ABSOLUTA. ESTADO. DEMANDADO. PACTO FEDERATIVO. OBEDIÊNCIA. REMESSA. AUTOS.
1. As causas cíveis de interesse dos Estados e dos Municípios nas capitais, em princípio, são resolvidas pelas respectivas Varas da Fazenda Pública. A competência das Varas Cíveis de Brasília não abrange as atribuições conferidas pela Resolução n. 221/1994 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul aos seus Juízos das Fazendas Públicas.
2. É inconcebível que o Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal aprecie matéria de interesse de outro ente federativo, sob pena de violação ao pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da Constituição Federal.
3. Agravo de instrumento desprovido.